Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006113-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RAMAO FLORES BENITES - CPF: 020.898.121-76 (APELANTE), CASSIO CARDOZO SILVA (TESTEMUNHA), SERGIO GUIMARAES CARDOSO JUNIOR - CPF: 753.633.561-04 (TESTEMUNHA), LEONARDO GOMES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, I, DO CTB). DESOBEDIÊNCIA
À
ORDEM LEGAL DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (ART. 330 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. TESTEMUNHOS COERENTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PERCEPÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO PROPORCIONAL DE EXASPERAÇÃO E ATENUANTE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
A
pelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, 55 (cinquenta e cinco) dias-multa e suspensão da CNH por 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1o, I, do CTB e art. 330 do CP.

Consta dos autos que o acusado conduzia motocicleta em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool (0,79 mg/L) e
desobedeceu ordem
de parada emanada por policiais rodoviários federais, evadindo-se até ser interceptado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do réu configura o crime de desobediência, diante da alegação de atipicidade ou ausência de provas suficientes;

(
ii
) saber se a pena-base aplicada ao delito de embriaguez ao volante pode ser reduzida ao mínimo legal, diante da suposta valoração indevida das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por conjunto probatório robusto, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro e depoimentos de policiais federais.

2.
A alegação do réu quanto à suposta confusão entre viatura policial e veículo da concessionária Rota do Oeste foi considerada inverossímil e isolada, não encontrando respaldo nos elementos dos autos.

3.
A condenação pelo crime de desobediência (art. 330, do CP) foi mantida,
pois
comprovada a ordem legítima e específica, a ciência do agente e a deliberada recusa em obedecê-la.

4.
Em relação ao delito do art. 306, §1o, I, do CTB, manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, ante o elevado teor alcoólico e o transporte de dois passageiros na motocicleta. Contudo, ajustou-se a fração de exasperação para 1/6, equiparando-a à fração redutora da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido

apenas para redimensionar a pena referente ao crime de embriaguez ao volante
.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante quando comprovada concentração de álcool significativamente superior ao mínimo legal e outras condutas agravantes.

2. É válida a condenação por desobediência quando evidenciada a ciência da ordem legítima de agente público e a recusa deliberada em cumpri-la
.
3. A proporcionalidade na dosimetria da pena autoriza a adoção de frações simétricas para exasperação e atenuação da reprimenda
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1o, I; CP,
arts
. 59, 65, III, "d", 69 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023
;
TJES,
ApCrim
n
.
00026483420188080030, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JOAO RAMAO FLORES BENITES

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o acusado
pela prática do delito previsto no art.
306, § 1o, I, do CTB

e art. 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
,
55 (cinquenta e cinco) dias-multa,

em regime inicial
aberto
,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
,
conforme sentença que se vê no Id.

340099926
.

Consta da exordial acusatória que o apelante, no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 00h30, em via pública da cidade de Sinop
(
MT
)
, conduzia motocicleta com
capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
, bem como
desobedeceu à ordem legal de parada emanada por policiais rodoviários federais
, evadindo-se do local até ser interceptado e submetido ao teste de etilômetro, que apontou
0,79 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia:

(i) a
absolvição
do crime de
desobediência
, alegando a ausência de tipicidade da conduta ou insuficiência probatória (art. 386, incisos III ou VII, do CPP);

(
ii
)
subsidiariamente
, a
redução da pena
com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais no tocante ao crime de embriaguez ao volante, requerendo a fixação da pena
no mínimo legal
, inclusive quanto às penas acessórias de multa e suspensão do direito de dirigir

(I
d.
340099935
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual
pugna pelo
conhecimento do recurso e, no

mérito

seja
desprovido
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos

(I
d.
340099937
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
manifesta-se
pelo
parcial provimento
do recurso
,
apenas para reduzir, ao mínimo legal, as penas em relação ao crime de embriaguez ao volante
(I
d.
344227381
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JO
Ã
O RAM
Ã
O FLORES BENITES

contra a sentença prolatada pela 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do caderno investigativo, que no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 00h30, em via pública localizada na rua João Pedro de Moreira Carvalho, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOÃO RAMÃO FLORES BENITES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
desobedeceu a ordem
legal de funcionário público. Apurou-se que, na data dos fatos, policiais rodoviários realizavam rondas na rua João Pedro de Moreira Carvalho, marginal à BR-163, oportunidade em que
visualizaram a motocicleta XTZ-250, cor azul, placa KAO-5943, transitando com excesso de passageiros - 03 (três) pessoas.

Dada ordem de parada, o condutor desobedeceu e evadiu-se do local.
Fora realizado o acompanhamento pelos policiais e posterior abordagem, sendo identificado o imputado como condutor da motocicleta,
que estava embriagado. Através do teste do bafômetro, constatou-se a embriaguez alcoólica no importe de 0,72 mg/L (zero vírgula setenta e duas miligramas) de álcool por litro, conforme teste de no 05444
.
O denunciado afirmou que havia ingerido cerca de 07 (sete) latinhas de cerveja antes de conduzir o veículo.
Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO RAMÃO FLORES BENITES como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para
responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.
(...). (
Id.

340099439
).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção,
55 (cinquenta e cinco) dias-multa,

em regime inicial
aberto,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias

(
Id.

340099926
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Almejada absolvição por insuficiência de provas
pelo delito de desobediência
:

Sustenta o apelante, em síntese, que a conduta a ele imputada seria atípica ou, ao menos, desprovida de suporte probatório suficiente, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Tal argumento, todavia, não procede.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 3
30
,
do Código
Penal
. Veja-se:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram
exaustivamente comprovada
s

nos autos,
por

meio
do

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
340099437

– p.
11
);

Boletim de
Ocorrência
n.
31575112002240030000
(
Id.
340099437
-

p.
12-17
)
;

Teste de alcoolemia
(Id.
340099437

– p.
18-19
);
Termo
s
de Depoimento (Id.
340099437
- p.
20-23
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.

340099437

– p.

25-27
);

e

Relatório de Mídias (Id.
340099928

e
340099929
)
.

A autoria, além dos elementos já citados

na materialidade,
há
os

depoimentos colhidos em juízo das testemunhaspoliciais

federais
LEONARDO GOMES
e
CÁSSIO CARDOZO
.

O tipo penal em comento exige, para sua configuração, que o agente
desobedeça a ordem legal de funcionário público
. É, pois, delito formal e doloso, cujo elemento subjetivo é o dolo genérico, consubstanciado na consciência e vontade de não cumprir ordem emanada de agente público no exercício regular de suas funções, desde que esta ordem seja legal, pessoal e específica.

Não exige o tipo, para sua caracterização, que a ordem seja escrita ou acompanhada de ameaça, bastando que haja ciência inequívoca de seu conteúdo e de sua origem legítima. No tocante ao aspecto objetivo, a jurisprudência tem reafirmado que o crime de desobediência resta configurado mesmo que o descumprimento da ordem não cause dano material ou obstrução concreta ao serviço público, pois o bem jurídico tutelado é eminentemente imaterial: o respeito ao poder coercitivo do Estado exercido por seus agentes no cumprimento de suas funções legais.

A testemunha PRF
LEONARDO GOMES
, declarou que avistou o réu trafegando com excesso de lotação de pessoas na motocicleta, pela perimetral João Pedro Moreira de Carvalho, paralela à BR-163, e ao tentar abordá-lo, o acusado não obedeceu de imediato à ordem de parada. Posteriormente, após o acusado desistir da fuga, conseguiu abordá-lo e constatou a embriaguez através do teste do etilômetro, realizado voluntariamente. No mais, confirmou que foram usados todos os recursos necessários para identificação e entendimento da ordem de parada.

A testemunha PRF
CASSIO CARDOZO SILVA
, por sua vez, declarou que nas circunstâncias de tempo e local dos fatos, avistou o réu conduzindo uma motocicleta com mais duas pessoas na garupa, razão pela qual foi tentada a abordagem. Nesse instante, o acusado empreendeu fuga, sendo abordado em momento posterior após acompanhamento tático pela equipe da Polícia Rodoviária
Federal. Oferecido e aceito o teste de alcoolemia, constatou-se a embriaguez, conduzindo-se o réu até a autoridade policial.

Não há, pois, nos autos, qualquer elemento capaz de fragilizar a credibilidade dos relatos colhidos em juízo. Os depoimentos dos agentes públicos foram
coerentes, convergentes, isentos de contradições
e prestados sob a égide do contraditório, não se identificando nenhum motivo para que inventassem ou falseassem os fatos. Ademais, esses relatos estão em perfeita consonância com as demais provas documentais constantes nos autos, como o boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante.

Em seu interrogatório judicial,
o
apelante

ratificou a confissão extrajudicial
sobre o crime de embriaguez no volante
. No entanto, sobre a desobediência,
sustentou que não percebeu que se tratava da Polícia Rodoviária Federal, acreditando que se tratava de um veículo da concessionária da Rota do Oeste
.

Tal alegação, contudo, revela-se inverossímil e não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. A
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
, órgão integrante do Sistema de Segurança Pública da União, realiza patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, sendo facilmente reconhecida por seus distintivos, uniformes, viaturas caracterizadas, equipamentos luminosos e sonoros padronizados, todos criteriosamente utilizados nas ações de fiscalização e abordagem.

Os policiais federais, por sua vez, atuam devidamente fardados, com coletes e brasões oficiais, portando armamento e identificação funcional. As ordens de parada por eles emanadas, sobretudo quando seguidas de sinais visuais e sonoros,
não deixam margem de dúvida quanto à autoridade estatal que as profere
.

Já as viaturas da
concessionária Rota do Oeste
, empresa privada responsável pela administração de trechos da BR-163, possuem características visuais distintas, com identidade gráfica própria e atuação restrita a serviços de suporte e operação logística, como socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar. Esses veículos, embora trafeguem em áreas sob concessão federal,
não
exercem poder de polícia
nem realizam abordagens ou fiscalizações de trânsito. Tampouco seus agentes emitem ordens de parada com respaldo legal — o que torna extremamente improvável que um cidadão adulto, habilitado e em circulação em área urbana bem iluminada, confunda tais funções e veículos.

Aliás, a confissão do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante enfraquece ainda mais sua justificativa quanto à desobediência, pois indica plena ciência de que seria abordado e fiscalizado por autoridade competente. Diante da ingestão de bebida alcoólica e da presença de dois passageiros em sua motocicleta, é razoável concluir que o réu, ao avistar a viatura da PRF e pressentir o iminente flagrante,
deliberadamente decidiu evadir-se da abordagem
, conduta que, por si só, denota o
animus
de descumprir ordem legal de autoridade pública no exercício de função típica de Estado.

Essa tentativa de justificar a fuga alegando confusão com a empresa Rota do Oeste, ademais de isolada,
carece de razoabilidade mínima
, pois nenhum elemento dos autos — nem tampouco os depoimentos das testemunhas — corrobora tal alegação. Ao revés, os relatos dos policiais federais confirmam que foram utilizados todos os meios regulares de abordagem, inclusive sinais sonoros e luminosos, o que, aliado à localização do fato em perímetro urbano, onde a visibilidade e a identificação institucional são favorecidas, afasta a plausibilidade da versão exculpatória.

Frise-se, ainda, que o dolo exigido pelo tipo penal não é específico, bastando o propósito consciente de
não cumprir
uma ordem legítima e pessoal emanada de funcionário público no exercício de suas funções. A tentativa de justificar a desobediência com base em alegado erro de percepção não afasta a tipicidade da conduta quando tal erro, além de improvável, decorre de negligência ou conveniência do próprio agente em evadir-se da fiscalização.

Dessa forma, resta incontroverso que a ordem de parada foi legítima, proferida por agentes com competência legal, clara quanto ao seu conteúdo, ostensiva quanto à sua origem e ignorada de modo consciente pelo recorrente. Estando configurados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, e não
havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação imposta pelo crime de desobediência revela-se medida de rigor.

Assim sendo,
não há que se falar em absolvição
com fundamento na atipicidade da conduta ou na insuficiência probatória

II
–

D
a
dosimetria da pena – fixação
da pena
-
base
no mínimo legal

Com base nos fundamentos apresentados pela defesa, no parecer ministerial, e à luz da jurisprudência consolidada e da técnica de dosimetria da pena, passo a analisar a insurgência recursal no tocante à reprimenda imposta ao apelante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta
,
a defesa, em síntese, que a elevação da pena-base se deu com fundamento em circunstância própria e inerente ao tipo penal — no caso, a concentração de álcool no ar alveolar aferida pelo etilômetro em 0,79 mg/L — o que, segundo a tese defensiva, configuraria valoração indevida, por se tratar de elementar típica já considerada na descrição do núcleo do tipo. Assim, requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, com repercussão proporcional nas penas acessórias de multa e de suspensão da habilitação.

O crime tipificado no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor com concentração igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, aferida por meio de etilômetro, ou 6 decigramas por litro de sangue (art. 306, § 1o, I). Este é o patamar mínimo de alcoolemia legalmente estabelecido para caracterização da infração penal, funcionando como o
limiar da tipicidade penal objetiva
.

No caso sob julgamento, o exame de etilômetro realizado no acusado registrou concentração de
0,79 mg/L
(zero vírgula setenta e nove miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado), ou seja,
quase o triplo do valor mínimo legal exigido para configuração do delito
. Esta constatação, extraída de prova
técnica regular e incontroversa nos autos, é reveladora de um grau de embriaguez que supera em muito o mínimo típico, traduzindo, assim, uma conduta
substancialmente mais reprovável
do que aquela que seria suficiente para, por si só, ensejar a persecução penal.

A discussão, portanto, gira em torno da possibilidade de se utilizar essa concentração significativamente superior ao mínimo legal como fundamento idôneo para a
valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime
, na primeira fase da dosimetria da pena.

Como é cediço, o tipo penal em questão estabelece um mínimo legal de alcoolemia como critério objetivo para fins de tipicidade. Todavia, o legislador não ignora a existência de gradações de periculosidade dentro do próprio tipo penal, razão pela qual a jurisprudência nacional já se consolidou no sentido de que teores alcoólicos consideravelmente superiores ao limiar típico constituem fundamento legítimo e suficiente para exasperar a pena-base, em consonância com os critérios previstos no art. 59
,
do Código Penal.

Não se trata, portanto, de valorar duas vezes o mesmo elemento típico, mas de reconhecer que, dentro da moldura típica, há variações quantitativas e qualitativas de condutas que exigem respostas penais diferenciadas e proporcionais. O magistrado, ao dosar a sanção penal, deve observar as peculiaridades do caso concreto e sopesar, com base na razoabilidade e fundamentação adequada, os dados fáticos que revelem maior gravidade ou risco da conduta praticada, em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais consolidou-se no sentido de que a constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime e permitir o recrudescimento da pena-base.

Esse entendimento coaduna-se, ademais, com a orientação já firmada por esta Quarta Câmara Criminal em julgado de minha relatoria, no qual se assentou que
a expressiva concentração de álcool por litro de ar alveolar, muito acima
do patamar mínimo previsto no art. 306 do CTB, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, com proporcional exasperação da pena-base
(Apelação Criminal n. 100030147.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 27.09.2024, DJE 27.09.2024).

Perfilhando esse entendimento, destaca-sejulgamento recente do TJES:

“(...)6. Mérito.
A dosimetria da pena segue os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado fundamentar a valoração de cada circunstância judicial com base em elementos concretos do caso
. 7.
A culpabilidade do agente foi valorada negativamente devido ao alto grau de embriaguez constatado (0,75mg/L de álcool no ar alveolar, mais que o dobro do limite legal de 0,3mg/L), evidenciando maior reprovabilidade da conduta, porpotencializar o risco à segurança da coletividade
. 8. As circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente, considerando que o réu conduzia veículo de grande porte, agravando o potencial de risco em caso de acidente. A fundamentação foi baseada em elementos concretos, afastando qualquer argumento de que tenha se baseado em elementos inerentes ao tipo penal. 9.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais confirma a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em casos de embriaguez ao volante, quando constatado elevado teor alcoólico ou outros fatores que ampliem o risco à coletividade

(STJ,
AgRg
no HC no 394.216/ES, Rel.
Min .

Nefi
Cordeiro; TJDF, APR 07028.03-12.2020.8 .07.0011; TJPR,
ACr
0000909-21.2022.8 .16.0076).
(...).(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026483420188080030, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2a Câmara Criminal. P. 21.02.
2025
). (grifos meus).

No caso, o juízo singular fixou a pena definitiva adotando os seguintes fundamentos:

As
circunstâncias
do crime excedem as normais para o tipo, considerando o teor alcoólico acima do dobro do limite legal
(0,79mg/L) e, também, o fato de estar transportando duas pessoas na motocicleta, gerando perigo acima do normal para o tipo.

No caso, além do elevado teor alcoólico aferido (0,79 mg/L), a sentença também consignou que o acusado conduzia motocicleta transportando duas pessoas na garupa, em manifesta infração às normas de trânsito e agravando consideravelmente o risco potencial da conduta. Trata-se, pois, de elemento concreto que extrapola o desvalor jurídico inerente à embriaguez simples, aumentando a lesividade abstrata da conduta e, portanto, autorizando a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, nos termos do art. 59
,
do Código Penal.

A fundamentação está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. O magistrado não utilizou o elemento inerente ao tipo penal (condução de veículo com capacidade psicomotora alterada) para exasperar apena, mas sim considerou que, dentro desse elemento típico, a concentração de álcool detectada
foi
substancialmente superior ao mínimo legal, revelando maior gravidade na conduta.

Desse modo, rejeito o pedido da defesa de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, por estar a fundamentação do juízo
a quo
adequadamente motivada, proporcional e amparada na jurisprudência consolidada.

Superada essa questão, passo ao exame do segundo aspecto abordado
no parecer ministerial
no que toca à dosimetria da pena: a suposta inadequação da fração utilizada na primeira fase para exasperação da pena-base e a consequente desproporcionalidade frente à fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea.

O
Juízo sentenciante, após valorar negativamente a circunstância do crime, aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez ao volante, o que resultou na elevação da pena-base. Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), o magistrado reduziu a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Essa discrepância entre as frações adotadas em cada fase enseja, de fato, discussão quanto à proporcionalidade interna do cálculo da pena. O ordenamento jurídico não impõe frações fixas para o aumento ou redução de pena nas fases da dosimetria, conferindo ao julgador certo grau de discricionariedade técnica, desde que exercida com fundamentação adequada, razoabilidade e equilíbrio.

No caso em apreço, embora a valoração negativa da circunstância do crime tenha sido legítima, mostra-se mais apropriado,
conforme também opina o parecer ministerial
, adotar fração simétrica de 1/6 (um sexto) tanto para a exasperação quanto para a redução, evitando descompasso entre a única circunstância judicial desfavorável e a única atenuante reconhecida. Tal providência assegura maior equidade na quantificação da pena, respeita o critério da paridade entre as fases da dosimetria e atende ao princípio da proporcionalidade na fixação da resposta penal.

Não se trata, portanto, de neutralizar o desvalor da conduta, mas de reajustar a operação aritmética de modo a refletir simetria entre a censura e o benefício reconhecido ao réu, resultando, no caso concreto, na pena mínima prevista para o delito em comento.

Portanto, passo ao redimensionamento da pena atribuída ao apelante.

Quanto ao delito de embriaguez, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, ajusta-se a fração de exasperação para 1/6,
assim, compensa
-se
com a fração de redução decorrente da
atenuante da
confissão espontânea, o que conduz à fixação da pena no mínimo legal:
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

Em relação ao crime de desobediência, mantém-se a pena fixada na sentença, consistente em
15 (quinze) dias de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Diante do reconhecimento da prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB) e desobediência (art. 330, do CP), em concurso material, impõe-se a aplicação cumulativa das penas, nos termos do art. 69, do Código Penal.

Em concurso material, somam-se as reprimendas, resultando na pena definitiva de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
20 (vinte) dias-multa
, e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

Mantem-se os demais termos da sentença.

IV
- Do Prequestionamento

No que diz respeito ao aventadoprequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ã
o Ram
ã
o Flores Benites
,
tão somente para
tão somente para ajustar a fração de exasperação da pena-base referente ao delito de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), fixando-a em 1/6, de modo simétrico à fração redutora decorrente da atenuante da confissão espontânea, o que implica a fixação da pena no mínimo legal. Em consequência, fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 20 (vinte) dias-multa
, e
02 (dois)
meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026